Tribunal: TJBA
Processo: 8000009-45.2019.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000009-45.2019.8.05.0226

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTALUZ

Advogado(s)
:
IVO GOMES ARAUJO, LEONARDO DA SILVA GUIMARAES

APELADO: MAGNESITA REFRATARIOS S.A

Advogado(s)
:
JULIANA JUNQUEIRA COELHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONEXÃO E PREJUDICIALIDADE. GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A contra acórdão que, ao julgar apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE SANTALUZ, deu provimento ao recurso para determinar o prosseguimento da execução fiscal, afastando pedido de suspensão do feito em razão da existência de ação anulatória com tutela provisória e reconhecendo a possibilidade de tramitação do executivo desde que garantido o crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou erro quanto à aplicação do art. 151 do CTN, notadamente quanto ao inciso aplicável e aos efeitos da tutela provisória concedida em ação anulatória; (ii) estabelecer se o acórdão deixou de apreciar a incidência dos arts. 55, §2º, I, e 313, V, “a”, do CPC, relativos à conexão e à prejudicialidade externa; (iii) determinar se há obscuridade na expressão “desde que garantida”, utilizada para admitir o prosseguimento da execução fiscal; e (iv) verificar a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes e de prequestionamento expresso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada a distinção entre suspensão da exigibilidade do crédito tributário e suspensão do processo de execução fiscal, afastando a tese de paralisação automática do feito executivo.

4.
A eventual referência ao inciso IV ou V do art. 151 do CTN não altera a conclusão jurídica adotada, pois ambos os dispositivos tratam de suspensão da exigibilidade, sem implicar suspensão do curso da execução fiscal.

5.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite o ajuizamento e o prosseguimento da execução fiscal quando o crédito estiver garantido, ainda que suspensa a exigibilidade.

6.
A alegação de conexão ou prejudicialidade externa, fundada nos arts. 55 e 313 do CPC, não impõe a suspensão automática da execução fiscal, regida por legislação especial e por hipóteses legais específicas de suspensão.

7.
A expressão “desde que garantida” revela-se clara e tecnicamente precisa, referindo-se à necessidade de garantia do juízo, inclusive por seguro-garantia, como verificado no caso concreto.

8.
Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito do julgado.

9.
A ausência de vício inviabiliza a atribuição de efeitos infringentes, sendo suficiente, para fins de eventual recurso excepcional, a regra do prequestionamento ficto prevista no art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário não implica, por si só, a suspensão do processo de execução fiscal.

2.
A existência de ação anulatória ou a concessão de tutela provisória não impedem o prosseguimento da execução fiscal quando o crédito estiver garantido.

3.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado na ausência de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, IV e V; CPC, arts. 1.022, 1.025, 55, §2º, I, e 313, V, “a”; Lei nº 6.830/1980, arts. 9º, II, 16, §1º, e 40; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.104.900/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 04.12.2009; STJ, AgInt no REsp nº 1.613.606/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 30.06.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º
8000009-45.2019.8.05.0226
,
em que figura, como
Embargante, a

MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A
,
e, como
Embargado, o MUNICÍPIO DE SANTA LUZ
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA